Tribunal: TJPA
Processo: 0801929-39.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801929-39.2021.8.14.0000

REQUERENTE: RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL
–
1)

ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORIA DO REVISIONANDO FOI AMPARADA TÃO SOMENTE NO DEPOIMENTO DA CORRÉ NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O MÉRITO DO JULGAMENTO –
HIPÓTESES DE CABIMENTO NÃO VERIFICADA – REAPRECIAÇÃO INDEVIDA DO CONJUNTO PROBATÓRIO OBTIDO, AMPLAMENTE FUNDAMENTADO NA ORIGEM, INCLUSIVE COM BASE EM DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RÉUS, DENTRE ELES O REQUERENTE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES.

2)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE E RECONHECIMENTO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ERRO TÉCNICO NA DOSIMETRIA DA PENA. REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA SEM ALTERAR O
QUANTUM
DEFINITIVO DA PENA – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA, por intermédio do advogado Fernando Henrique da Silva Geyer – OAB/Pa nº. 27.523, com fundamento no art. 621, inciso I do CPP, visando a modificação da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, nos autos da Ação Penal nº.: 0008719-68.2009.8.14.0028, transitada em julgado em 27.09.2011.

Narra o causídico que o revisionando foi condenado a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 33

c/c art. 40, inciso III

da Lei nº. 11.343/06.

Esclarece que o demandante foi preso em flagrante delito no dia 15.11.2009 na porta do Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes (CRAMA), ressaltando que a prisão em flagrante é ilegal pois foi declarada tão somente com base na declaração da corré, Sra. Sheila Damasceno, também condenada nestes autos, a qual de forma leviana apontou o revisionando como a pessoa que havia lhe repassado a sacola com entorpecente que seria destinada ao detento Severiano Nazário da Silva, contudo, na ocasião da prisão do demandante, nenhuma substância ilícita foi encontrada em seu poder.

Assevera que o requerente foi condenado com base exclusivamente nos depoimentos da referida corré, cujas declarações apresentaram divergências na fase inquisitiva e judicial, elemento de prova insuficiente para sustentar um decreto condenatório, uma vez que não foi corroborado por outros meios de prova aptos a demonstrar a autoria do ilícito, razão pela qual, pugna pela procedência da presente revisão criminal a fim de que o revisionando seja absolvido, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Alternativamente, caso mantida a condenação, pugna o requerente pela reforma da dosimetria da pena, afastando-se a culpabilidade como circunstância desfavorável apta à exasperação da pena base, bem como, o reconhecimento, na fase derradeira, da causa de diminuição da reprimenda pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Instada a se manifestar, a Doutra Procuradoria opinou pelo não conhecimento da revisão (fls. 375/379 - ID 4835505), sob o entendimento de que a certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória não foi juntada aos autos, em contrariedade ao que determina o art. 625, §1º do CPP.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Inicialmente, constata-se de plano que a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, documento essencial à propositura da presente revisão criminal por exigência expressa do art. 625, §1º do CPP
[1]
, foi devidamente juntada pelo patrono do revisionando à fl. 364 dos autos (ID 4682711), não havendo que se falar no não conhecimento da presente ação de impugnação, conforme opinou a Douta Procuradoria.

No mérito, quanto ao pleito absolutório do requerente, evidencia-se que
a mera

pretensão de reavaliação das provas obtidas no curso da instrução, além da modificação do entendimento firmado pelo julgador por ocasião da prolação da sentença não se enquadram nos fundamentos legais para cabimento do pleito revisional
.

Ressalta-se que
a revisão criminal se trata de ação originária de alcance restrito e não de recurso
, sendo patente que
não se presta para reapreciar as provas ou teses devidamente analisadas quando da prolação da decisão condenatória
, mas sim, para
sanar erro técnico ou injustiça na condenação.

Nesse sentido,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. REDISCUSSÃO DE TESE DE DEFESA JÁ APRECIADA E REJEITADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 621 DO CPP. PRECEDENTES
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO OCORRÊNCIA.

I - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. "Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus d aprova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos
" (AgRg no REsp n.1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014, grifei).

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1919532/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL.
NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. MERO INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL.

I - A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido.

II - Não há como aprofundar e rediscutir as conclusões sobre a prova produzida ao longo da persecutio criminis, já que a revisão criminal não se presta a modificar o livre convencimento que embasou o juízo de condenação, sem a existência de elementos mínimos a demonstrar a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal Agravo regimental desprovido.

(AgRg na RvCr 5.560/DF, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe 31/08/2021)

Rememorando a situação ora sob análise, extrai-se da inicial da Revisão Criminal (
ID – 6648394
), que o revisionando se insurge contra a sentença transitada em julgado que o teria condenado utilizando como prova tão somente o depoimento da corré Sheila Damasceno, o que argumenta ser inadmissível,
tese esta que, conforme se viu, não deve ser conhecida por ser manifestamente incabível.

Com efeito, constata-se na sentença condenatória (fls. – ID 4682706) que a autoria do acusado não decorreu tão somente do depoimento da corré, conforme argumenta a defesa do revisionando, restando também corroborada pelas declarações prestadas pelo Policial Militar Gilsimar Lopes da Silva, o qual se encontrava de serviço no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes, local onde foi consumado o delito de tráfico de entorpecentes imputado aos réus, dentre eles, o recorrente. Nesse sentido, vejamos os depoimentos prestados, os quais foram inclusive, transcritos na sentença:

“(...)

Ao ser interrogada na fase policial (fls. 13/14) a ré SHEILA DAMASCENO AZEVEDO, afirmou que levou a sacola a mando de Rafael e entregou a Severiano. Disse:

“[...] Que conheceu o indivíduo RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA na Folha 34, o qual vendia drogas para o marido da depoente, o qual era viciado, [...]. QUE na sexta feira última, o RAFAEL foi até o restaurante onde a depoente trabalha e a chamou do lado de fora e lhe repassou a sacola para que levasse para o CRAMA e entregasse ao SEVERIANO. Que a depoente enrolou e enfiou na bolsa. Que na manhã de hoje (domingo) a depoente foi ao CRAM para visitar seu marido e nesta ocasião o RAFAEL também chegou para visita da mulher dele que está presa por tráfico. Que a depoente chamou SEVERIANO o qual é preso do regime semiaberto, e ao aproximar-se dele, o SEVERIANO perguntou se a depoente havia trazido e está respondeu que sim e entregou a ele a sacola. SEVERIANO ainda comentou que não ia pegar pois era muito grande e que não iria pegar. A depoente disse que não ia deixar lá e jogou e SEVERIANO aparou e foi nesse momento que ele saiu andando e o policial percebeu e mais na frente ele jogou e foi preso. A depoente afirma que desconhecia o conteúdo do saco. [...]”

A testemunha GILSIMAR LOPES DA SILVA, ouvido em juízo (fl. 120), afirmou que “[...] observou quando a acusada Sheila chegou de moto e pegou um objeto e passou para o acusado Severiano; [...] Que o acusado Severiano tentou fugir, mas os policiais conseguiram alcançá-lo; Que quando estavam próximos ao acusado, avistou o acusado jogando um objeto fora; Que o objeto era uma sacola, na qual continha: um aparelho celular, carregador, uma certa quantidade de maconha; que a acusada foi detida após os fatos, assim como o acusado Severiano;
Que ao abordarem a acusada, esta declinou que a propriedade do objeto entregue ao acusado Severiano era do acusado Rafael Silva; [...]

Que Rafael chegou

com a acusada Sheila juntos e na mesma moto. [...] Que a acusada, no momento dos fatos, disse que tinha pegado a maconha do Rafael e não disse objeto, mas sim maconha;
[...]” (grifos meus)

Portanto, considerando que a pretensão do requerente se cingiu ao mero reexame das provas decorrentes da instrução, instrumento inadmissível na estreita via eleita, posto que as razões do pleito revisional não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento do art. 621 do CPP, mostra-se
imperativo reconhecer ausente o requisito do cabimento para admissão da ação em tela, impondo-se o não conhecimento da tese absolutória.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Colenda Seção de Direito Penal,
in verbis:

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS E NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O MÉRITO DO JULGAMENTO. REVISÃO CRIMINAL QUE DESAFIA A COISA JULGADA E, PORTANTO, SÓ CABE NAS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS EM LEI
. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Revisão criminal fundamentada nas hipóteses previstas nos incisos I (sentença condenatória contrária à texto de lei ou à evidência dos autos) e III (provas novas que autorizem a diminuição especial da pena) do art. 621 do CPP.

2. Ao contrário das alegações do autor, o julgamento proferido e ora impugnado não se mostra contrário à prova dos autos, assim como não viola texto expresso de lei e, tampouco apresenta novas provas que autorizem a redução da pena, limitando-se a fundamentação da revisão criminal a questionar a valoração probatória realizada pelo juízo de 1º grau e confirmada pelo Tribunal de Justiça, em grau recursal, demonstrando tratar-se de mero inconformismo do autor, não havendo in casu configurada nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, para cabimento da revisão criminal. 3. Revisão criminal não conhecida. (8634540, 8634540, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-22)

REVISÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 159 DO CPB - PRETENSO REEXAME DE PROVAS PARA REDUÇÃO DA PENA APLICADA - MATÉRIAS JÁ ANALIDAS NO PROCESSO DEVIDO - INCONFORMISMO DA PARTE. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

1.

Revisionando condenado com base no art. 121, §2º, IV, do CPB, à pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

2. A defesa da presente ação arrima legalmente a mesma no inciso III do artigo supratranscrito, contudo, não apresentou provas novas de inocência do requerente ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena que tenham sido descobertas após a sentença.

3. Frise-se que a dosagem de pena do revisionando já fora, inclusive, revista em segundo grau, a nível de apelação, sob a relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira.

4. O que a defesa pretende, em verdade, é reexaminar provas já produzidas nos autos, para que sejam lhe dado valoração diversa daquela atribuída pelo Juízo a quo, com o fim diminuir a pena do requerente, fazendo valer esta ação como uma terceira instância, o que é vedado em sede revisional

5. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. REVISIONAL NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras

Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pelo NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE AÇÃO REVISIONAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Cruz.

(2020.02688864-83, 215.900, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-26, Publicado em 2020-11-26)

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DOS ARTS. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. PRELIMINAR ACOLHIDA. PLEITO DE REEXAME DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE NÃO PODE SER REALIZADO NA VIA REVISIONAL. AÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. Admite-se a revisão criminal tão somente nas hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Ocorre que as alegações do requerente se resumem aos seguintes fundamentos: a) não estava no local do crime; b) que a pessoa que apontou sua participação no delito não foi ouvida em juízo; c) não foi preso com a arma ou objetos subtraídos da vítima; d) que a arma de fogo apreendida

não poderia fazer disparos, conforme a perícia. Como se vê, em nenhum momento, o suplicante demonstrou que o pedido se enquadrava nas hipóteses de cabimento da revisão criminal, previstas em lei, mas, sim, pretende fazer da ação um terceiro recurso de apelação, a fim de reexaminar as provas que serviram de alicerce para o édito condenatório. Preliminar acolhida. Precedente do STJ.

2. Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.

(2020.02132742-49, 214.686, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)

De outra banda, no que concerne a dosimetria da pena,
analisando atentamente a sentença condenatória de
fls. 212/226 – ID 4682706
, constata-se que de fato houve equívoco do juízo sentenciante ao exasperar a pena base com fundamento genérico a respeito da
culpabilidade
, bem como omissão no julgado no quanto a incidência ou não da minorante referente ao tráfico privilegiado, motivo pelo qual, nesse ponto, deve ser conhecida à revisão criminal para sanar erro técnico na aplicação da pena, porém, julgada improcedente, pelas razões a seguir expostas:

Reavaliando a dosimetria da pena pelos parâmetros insculpidos no art. 59 do CPB, observa-se que a
culpabilidade
do revisionando se mostrou exacerbada, na medida em que cooptou a corré Sheila Damasceno Azevedo para transportar o material entorpecente para dentro do estabelecimento prisional, demonstrando audácia e premeditação que extrapola o tipo penal, elemento que por si só, justifica a exasperação da pena base no mesmo patamar fixado pelo juízo sentenciante em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,
em observância a Súmula nº.: 23 deste TJEPA
[2]
.

Na etapa intermediária, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Por fim, na terceira fase, deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III da Lei de Drogas
[3]
, por ter sido a traficância realizada dentro de estabelecimento prisional, incidindo a fração mínima de 1/6 (um sexto), restando a reprimenda quantificada em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
.

Demais disso, a deve ser afastada
in casu
a incidência da minorante pelo tráfico privilegiado em razão de haver na instrução criminal elemento informativo acerca da dedicação do agravante a traficância, nos termos do depoimento prestado pela corré, a qual informou que o requerente era traficante de drogas e inclusive, fornecia entorpecentes para o marido da depoente, que é usuário, de modo que os requisitos necessários a concessão da aludida causa de diminuição não foram atendidos, em especial, a dedicação do recorrente a atividade criminosa, em afronta ao que preceitua o § 4º, art. 33 da lei de entorpecentes
[4]
.

Destarte, após a revisão da dosimetria do revisionando, pelos motivos ao norte elencados, deve ser mantida a reprimenda a ele fixada.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA REVISÃO CRIMINAL
e, na parte conhecida,

a
JULGO IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação.

Belém (PA),

____ de abril de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
§ 1
o
O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos.

[2]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

[4]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Belém, 04/05/2022